Tribunal: STF
Processo: HC 243135
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 905.466/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado pela prática do crime de extorsão mediante sequestro (art. 159 do Código Penal). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou a medida acauteladora. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pela Ministra Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO LIMINAR DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO STF. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE. RISCO DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    2. Conforme os autos, o agravante seria um dos integrantes da organização criminosa que realizou a extorsão mediante sequestro, sendo responsável pelo fornecimento de celulares e linhas telefônicas utilizadas no dia do sequestro. Desse modo, a gravidade do crime e o envolvimento do agravante em organização criminosa indica a periculosidade do agente, apta a justificar a prisão preventiva. Ademais, a decisão liminar destaca que o "paciente não reside no distrito da culpa e não há comprovação de desempenho de atividade lícita" (e-STJ fl. 92), sendo preciso garantir a aplicação da lei penal. Julgados do STJ.



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    O acórdão impugnado não apresenta qualquer ilegalidade, já que amparado na Súmula 691/STF, segundo a qual não cabe conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, em juízo de cognição sumária, registrou: 



    O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n. 691 da Súmula do STF, segundo o qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 



    Assim, salvo excepcionalíssima hipótese de ilegalidade manifesta, não é de se admitir casos como o dos autos. Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer ilegalidade na decisão recorrida, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às instâncias ordinárias. 



    No caso, assim foi fundamentada a prisão (e-STJ fls. 66/67): 



    A negociação para pagamento do resgate e outros telefonemas dos sequestradores foram interceptados pela Polícia Civil, e indicaram que os aparelhos celulares e linhas móveis utilizados no dia do sequestro, tanto para contato entre o grupo criminoso quanto para comunicação com os familiares da vítima, foram providenciados por ISAQUE, mediante a utilização de dados de qualificação de terceiros sem o devido consentimento, e os endereços utilizados nos cadastros de tais telefones pertencem à casa de seus pais e a sua própria residência. 



    O denunciado ISAQUE também utilizou seu próprio aparelho celular para fornecer dados de internet aos comparsas, permitindo que estes enviassem mensagens via aplicativo WhatsApp para os familiares das vítimas durante as negociações e o pagamento do resgate (fls. 340). 



    [...] 



    Além disso, transbordando a motivação para decretação da custódia, cautelar, o investigado ISAQUE reside em outra cidade e não há provas de que exerça atividade lícita, motivo pelo qual poderá deixar o distrito da culpa e prejudicar eventual lei penal. 



    Ao examinar a matéria, o Desembargador Relator manteve a custódia, ponderando o seguinte (e-STJ fl. 92): 



    Isto porque, de acordo com os autos, as circunstâncias concretas do fato delituoso indicam o grau de periculosidade e de insensibilidade moral do paciente, vez que a vítima foi intensamente agredida com coronhadas no rosto e na cabeça, bem como diversos socos no abdômen (fls. 13/15-principal), o que se soma à notícia de que a testemunha DFO chegou a receber mensagem ameaçadora, destaca-se, após os fatos (fls. 258-principal). Não obstante, de acordo como relatório de investigação, o ora paciente tem acesso ao “disciplina” de sua localidade (fls. 360/361-principal), vale dizer, mantém contato com organização criminosa. Ainda, não se pode olvidar, como bem observado pela autoridade coatora, que o paciente não reside no distrito da culpa e não há comprovação de desempenho de atividade lícita. 



    [...]



    No caso, a princípio, as circunstâncias inscritas nos autos compõem cenário que demonstra a imprescindibilidade da medida extrema, diante da gravidade da conduta e do risco à aplicação da lei penal. 



    [...] 



    Desse modo, a gravidade do crime e o envolvimento do agravante em organização criminosa indica a periculosidade do agente, apta a justificar a prisão preventiva. 



    Assim, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, “é idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando revelada a periculosidade social do agente pela gravidade concreta da conduta” (HC 219565 AgR, Rel. Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe 23/11/2022). 



    Como se vê, as razões apresentadas pelas instâncias ordinárias revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade da prática ilícita em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, sobretudo porque o paciente seria um dos integrantes da organização criminosa que realizou a extorsão mediante sequestro, sendo responsável pelo fornecimento de celulares e linhas telefônicas utilizadas no dia do sequestro. 



    Na linha de precedentes desta CORTE, esses fatores evidenciam a periculosidade social do agente e a imprescindibilidade da sua segregação cautelar: HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017; HC 154071 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016 ; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/9/2016; HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016.



    Portanto, não cabe falar em flagrante ilegalidade na decisão ora combatida. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente